Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018655-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IVO SOUZA DA ROSA - CPF: 277.438.451-68 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018655-43.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrida(s):

Ivo Souza da Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, o autor alega que o reclamado realizou descontos indevidos no seu benefício previdenciário denominado de “Empréstimo sobre RMC”, no valor de R$ 74,90, no período de junho/2022 a maio/2025, o qual afirma não ter contratado, desconhecendo a sua origem. Em caso de negativa de contratação pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a contratação dos serviços que ensejaram nos descontos efetuados, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“No caso, verifico que o reclamado não foi diligente em instruir a defesa com provas idôneas para corroborar os seus argumentos, tanto é que não apresentou o contrato primário assinado pelo requerente, correspondente à alegada contratação do serviço de cartão consignado (RMC), documentos de identificação pessoal, captura de validação biométrica (
selfie
) ou ainda, eventual arquivo de áudio, fazendo emergir patente descumprimento aos preceitos do artigo 373, II, do CPC.

Não obstante o requerido tenha anexado à contestação uma “AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO CONSIGNADO” (Id. 196600948), reitero que inexiste nos autos qualquer instrumento comprobatório de que o requerente tenha contratado ou utilizado tal serviço.

Por amor ao debate, ainda que a contratação primária tivesse sido demonstrada, a “AUTORIZAÇÃO” supra continuaria desprovida de verossimilhança, pois, apesar da mesma fazer referência a uma suposta assinatura eletrônica por meio de APP com “biometria”, verifico que nenhuma validação biométrica foi apresentada nos autos pelo reclamado.”

4. A instituição bancária que realiza descontos indevidos no benefício previdenciário da parte Autora age ilicitamente e enseja no dever de reparar a título de danos morais.

5.
Se o q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de minoração.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência da contratação do serviço de cartão de crédito consignado (RMC) pela reclamante.

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 4.166,24 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente a cada desconto indevido que compõe a referida verba.

3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente ao primeiro desconto indevido, devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto inserto na contestação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025